Tribunal: TCU
Processo: 007.609/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4132/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.609/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina da Silva Caram (XXX.639.456-XX); Daniel Bastos de Rezende (XXX.141.096-XX); Danilo Rocha Dias (XXX.022.221-XX); Guilherme Campos Tavares (XXX.369.396-XX); Marcelo Duarte Moreira (XXX.684.466-XX); Rodrigo Sergio de Paula (XXX.959.126-XX); Thiago Goncalves Martins (XXX.944.326-XX); Thiago Teixeira Tasso (XXX.099.438-XX); Vanessa Saldanha de Castro (XXX.704.516-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.